Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTRODUÇÃO DE APARELHOS CELULARES EM PRESÍDIO. FLAGRANTE. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção relativa de legitimidade de que se revestem.

2. Não há como reconhecer a confissão espontânea quando o réu apenas admitiu a posse do entorpecente, sob a alegação de que pensava tratar-se de lixo, nos termos do enunciado 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em sendo o réu reincidente e sendo a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o, "a", e §3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.